Tribunal: TJSP
Processo: 0012677-23.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0012677-23.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante HELTON MANOEL DO NASCIMENTO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0012677-23.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 2
Voto no 52.797
Agravo
em
Execução
no
0012677-23.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
(DEECRIM
5a
RAJ

proc.
0004008-78.2019.8.26.0996)
Juiz: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: Helton Manoel do Nascimento
Agravado: Ministério Público Dr. Mário Coimbra
EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao regime
semiaberto. Exame criminológico contundente, que
atesta a não reabilitação do agravante. Dados que
efetivamente interferem na conclusão. Longa pena a
cumprir, ademais, pela prática de crimes graves,
gravíssimos. Decisão mantida. Agravo improvido.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de penas do
sentenciado Helton Manoel do Nascimento, condenado às penas
de 17 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão (regime fechado),
pela prática de roubos qualificados, contra a r. decisão de f. 1/2,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto,
entendendo ausente o requisito de natureza subjetiva.
Vem o inconformismo recursal (f. 7/8), buscando a
reforma do decisório, alegando preenchimento dos devidos
requisitos legais.
Contraminuta anotada (f. 38/40), mantida ao
depois a respeitável decisão atacada (f. 41).
Autos distribuídos (f. 45), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0012677-23.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 3
recurso (f. 50/53), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 9.dez.2019 (f. 54).
É o relatório.
Sentenciado cumpre pena total de 17 anos, 5
meses e 17 dias de reclusão (regime fechado), pela prática de
roubos qualificados.
Negada a progressão para o regime intermediário na
origem (f. 1/2).
Irresignada,
recorre
a
defesa,
requerendo
a
concessão do benefício, alegando o preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos autorizadores da benesse.
Sem qualquer razão, entretanto.
Isto porque, ainda que tenha cumprido os requisitos
temporais necessários à progressão prisional, não se mostra
suficientemente incontroversa, até aqui, a completa readaptação
social do sentenciado.
O
que
torna
dificultosa,
neste
momento,
a
concessão do benefício.
De efeito.
Não
bastam
presentes
apenas
os
requisitos
temporais objetivos para a obtenção da postulação, dês que
também é necessária a verificação do mérito do preso, apesar de
sua não previsão expressa na atual dicção do art. 112 da L.E.P.,
modificado pela Lei no 10.792/2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0012677-23.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 4
Ademais, e isto importa decisivamente, o exame
criminológico,
definitivamente
não
propõe
à
autoridade
competente a progressão do ora agravante.
Ao reverso.
Atesta o não preenchimento do requisito subjetivo
para a concessão da benesse.
Exatamente como observado pelo d. Magistrado de
origem, que, ao analisar as avaliações realizadas pela equipe
multiprofissional, entreviu motivos para indeferir a progressão,
por ausência de mérito do preso.
O juiz, na condução do processo e na análise da
verificação daquele mérito do preso, pode, e sempre, se cercar de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção,
incluso daqueles exames, ainda que atualmente alijados mas
não proibidos pela legislação em vigor.
Daí que toda vez que necessário se faça para a
completa elucidação do caso a realização daqueles exames, poderá
e deverá o magistrado, ainda à falta de regulamentação pela atual
forma do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984),
determinar sua realização.
Afinal, trata-se de sentenciado cumprindo pena por
crimes graves, gravíssimos roubos qualificados , delitos que,
indubitavelmente, colocam em desassossego a sociedade.
Ademais, cumpre anotar que os autos revelam ter o
sentenciado
praticado,
durante
o
encarceramento,
falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0012677-23.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 5
disciplinar de natureza grave, f. 15.
Donde a cautela e prudência que devem nortear as
decisões que eventualmente concedam progressão a esta espécie
de condenado.
O exame criminológico é suficiente para esclarecer
a não capacitação, em si, do sentenciado, ou seu
desmerecimento, para obtenção do benefício.
Isto mostra à prudência que não é recomendável a
progressão.
Tais elementos, só por si, dão evidências de que o
sentenciado não deve conviver em sociedade neste momento.
Quem se oferece dentro de padrões tais os
anotados, não pode, sem maiores cautelas, ser colocado em regime
semiaberto, o que viria constituir verdadeiro prêmio imerecido ao
sentenciado, a esta altura.
Enfim
e
mesmo
eventualmente
o
bom
comportamento carcerário (f. 11), só por si, não é elemento de
aferição da personalidade do agente, se eventualmente em total
liberdade.
“A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não se constitui um direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade.” (RT
717/384).
Por isso que na análise do caso, funciona o Estado-
Juiz como elemento de filtro daquilo que possa ser eventualmente
nocivo à sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0012677-23.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 6
Tratando-se de delitos graves, cometidos com grave
ameaça ou violência contra a pessoa, como aqui se trata, com
pena alta a descontar, toda prudência será necessária para
colocar-se o cidadão de volta ao convívio social.
Quando se trata de progressão prisional, mister que
se avalie a real e efetiva possibilidade do sentenciado vir a se
adaptar a um novo regime.
Sem essa certeza possível, dificultoso entendimento
no sentido do pretendido nas razões recursais, “data venia”.
Assim e se não há meios de se aquilatar, com
segurança necessária, o amadurecimento do custodiado para a
progressão, inoportuno será o decreto desta.
Finalmente, forçoso realçar a grande quantidade de
pena
que
ainda
resta
ao
sentenciado
cumprir até 3.jan.2030 marcando
traço
desfavorável
ao
seu pleito.
Nega-se provimento ao agravo.